Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752243-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPOTRADE PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: P2 SOLAR TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOLAR LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido der efeito suspensivo, interposto por Expotrade Produções e Eventos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 217423479 do processo n. 0714126-79.2023.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra P2 Solar Tecnologia e Engenharia Solar Ltda., indeferiu o pedido de penhora de veículo de propriedade do sócio da agravada e dos bens da pessoa jurídica agravada. Em suas razões recursais (ID 67049892), a agravante sustenta o pedido de penhora do veículo do sócio da agravada, ao argumeto de que “tratar-se de um Mercedes, veículo de luxo utilizado para promover a empresa. O automóvel ostenta elementos como telefone de contato e formas de pagamento pelos serviços e produtos ofertados, caracterizando seu uso empresarial”. Afirma que “o uso reiterado do veículo em benefício da empresa pode configurar confusão patrimonial, o que, no caso em tela, é demonstrado pelo fato de o bem estar em nome do sócio, mas ser efetivamente empregado nas atividades da Agravada”. Defende, ainda, a penhora dos bens da executada por entender que a referida medida não prejudicaria a continuidade de suas atividades empresariais, sobretudo diante da ausência de diligências que pudessem apurar eventuais prejuízos ao seu funcionamento. Menciona precedente jurisprudencial em amparo ao seu pedido. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja deferida a penhora: i) do veículo Mercedes CLA 200 de placas LSL7H49, registrado em nome do sócio da agravada; e, dos bens móveis, maquinários (computadores, impressoras, mesas, cadeiras e outros mais a serem localizados pelo oficial de justiça), máquinas de cartão de crédito, contratos de compra e venda de projetos para instalação de sistema solar a serem localizados na empresa, valores em espécie eventualmente guardados em cofres na empresa e placas solares (encontradas na empresa ou indicadas em local que estejam depositadas, cuja informação deve ser obtida no momento da diligência). Preparo recolhido (ID 67051252). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995[1] do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, observa-se que a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido, já decidiu esta e. 7a Turma em precedente de lavra desta Relatoria. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO FUNDAMENTADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente na instância recursal. 2. Se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...) (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, constata-se que a decisão recorrida manteve a suspensão do processo e da prescrição, em observância ao que fora decidido ao ID origem 189224300. Desse modo, prescindível a concessão do efeito suspensivo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, aliado ao fato de que o próprio Juízo de origem determinou o retorno da suspensão do processo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;